Tribunal: CARF
Processo: 12448.721394/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721394/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.401 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO LUCIO CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/41):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 07, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721394/2010-43
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721394/2010-43

tendo sido apurado crédito tributário de R$ 2.015,53, já acrescido de multa de ofício, de
mora e juros de mora calculados até 30/11/2010.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08/10, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 5.342,49 por
falta de previsão legal, sendo lançado o valor conforme Dirf, tendo o contribuinte
incluído a parcela referente ao 13o salário dos pensionistas.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 235,60, por falta de
comprovação do valor de R$ 75,60 da Associação Brasileira Civil Militar Secur. Social
e por falta de previsão legal para dedução do valor pago a Robert Paul David Jacob de
R$ 160,00.
Cientificado do lançamento em 19/11/2010, conforme documento de fls. 24, o
Contribuinte apresentou impugnação em 15/12/2010, fls. 2/4 onde alega que:
- O pagamento da pensão alimentícia foi feito em decorrência de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
- Conforme pode ser observado e comprovado através dos documentos acostados fez
sua declaração de acordo com seu comprovante de rendimentos.
- Os valores pagos a cada beneficiário da pensão judicial foram divididos por 13 salários
e somente foram informados no IRPF os valores de 12 salários, conforme demonstra
através de cálculos apresentados, concluindo que o valor total da pensão alimentícia de
R$ 64.188,69, é dedutível R$ 59.250,82, sendo o valor da pensão sobre o décimo
terceiro salário de R$ 4.937,58.
- A glosa deve ser alterada de R$ 5.324,49 para R$ 4.937,58.
- Quanto ao valor apontado às fls. 03/06 fez o lançamento somando todos os boletos
pagos incluindo os juros e moras. A instituição só passou o recibo dos valores brutos,
acarretando o erro nos valores. Como não possui mais os boletos segue a glosa dos
mesmos.
- Solicita que sejam efetivadas as devidas correções.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEDUTIBILIDADE DA PARCELA DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de
pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial homologado, não sendo possível
a dedução no Ajuste Anual da parcela referente ao décimo terceiro salário, que está
sujeito à tributação exclusiva.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS E PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721394/2010-43

Cientificado da decisão, em 06/06/2016 (fls. 46), o contribuinte, em 07/07/2016,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 49/52), insurgindo-se contra a glosa da despesa com
pensão alimentícia, alegando, em apertada síntese, a ocorrência de erro de cálculo no informe de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora, majorando indevidamente a apuração das pensões
alimentícias descontadas do 13o salário, no valor de R$ 404,62, calhando na redução da glosa
para o valor de R$ 4.937,58. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia incidentes sobre
o 13o salário, no valor de R$ 404,62, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento do valor indevidamente glosado na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
35/41) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 7/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em
requerer a retificação da glosa operada para ajustar os valores das pensões alimentícias
incidentes sobre o 13o salário, sob a alegação de erro na apuração dos descontos realizados,
sendo certo que o total dos valores autuados (R$ 64.188,69 – R$ 58.846,20 = R$ 5.342,49/13o
salário) repaginam e corroboram literalmente os descontos contemplados no informe de
rendimentos (campo 03 e informações complementares) e no contracheque emitidos pela ALERJ
(código 678), que instruem a peça recursal (fls. 16/17), inexistindo, ao meu sentir, a alegada
incorreção nos cálculos de apuração realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 40),
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721394/2010-43

mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 38, o Contribuinte informou despesa de pensão
alimentícia judicial no valor total de R$ 64.188,69.
A autoridade lançadora glosou despesa de pensão alimentícia no valor de R$ 5.342,49
alegando tratar-se de parcela referente ao décimo terceiro salário.
O valor de décimo terceiro salário está sujeito à tributação exclusiva, não podendo ser
utilizado como dedução no Ajuste Anual a pensão alimentícia referente a estes
rendimentos, conforme previsão do art. 638 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o,
inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela
progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988,
art. 26, e Lei no 8.134, de 1990, art. 16):
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos
demais rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.”
O Contribuinte alega que o valor da parcela do décimo terceiro salário seria de R$
4.937,58 ao invés de R$ 5.324,49.
No Comprovante de Rendimentos apresentado consta no campo 03 pagamento de
pensão alimentícia no valor de R$ 58.846,20, sendo especificado no campo
Informações Complementares o nome dos beneficiários das pensões e os valores
pagos, os quais totalizam R$ 64.188,69. O valor da pensão alimentícia não dedutível
referente ao décimo terceiro salário é a diferença entre os respectivos valores
indicados que resulta exatamente em R$ 5.324,49.
Ademais foi também anexado aos autos o Comprovante de Pagamento que se refere
especificamente ao pagamento de 13o salário, fls. 17, onde se constata que a pensão
alimentícia correspondente foi R$ 5.324,49.
Dessa forma, uma vez que os documentos apresentados pelo próprio Contribuinte
corroboram a glosa efetuada, conclui-se pela manutenção da apuração.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que a verba alimentar incidente sobre o 13o salário não pode compor a
base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao regime de tributação
exclusiva na fonte, e não vislumbrando eventual erro na apuração dos descontos apurados pela
fonte pagadora ALERJ, os quais encontram-se devidamente registrados no informe de
rendimentos e no contracheque do mês 12/2007 (fls. 16/17), documentos estes, aliás, trazidos
pelo próprio Recorrente na peça impugnatória – correta é ação fiscal, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litigio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721394/2010-43

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original